Tribunal: CARF
Processo: 15956.720128/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720128/2017-28
ACÓRDÃO
2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720128/2017-28
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 192-195):
Trata-se de processo lavrado em 30/05/2017, e levado à ciência do sujeito passivo
pela via postal em 08/06/2017 (AR fl. 19), composto pelo Auto-de-infração
(AI)referente à contribuição ao SENAR devida pela agroindústria, incidente sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, no valor de
R$ 491.007,32 (quatrocentos e noventa e um mil, sete reais e trinta e dois
centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício.
Conforme o Relatório Fiscal: “Constituem fatos geradores das contribuições
lançadas, a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria e
adquirida de terceiros, industrializadas ou não, referentes às vendas para o
Mercado Externo através de empresas Comerciais Exportadoras e Tradings.”
Esclarece que o artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal (redação dada pela
Emenda Constitucional 33/2001) estabeleceu hipótese de imunidade que não
alcança a contribuição ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, conforme expressamente dispõe o § 3o
do artigo 170 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
Foram examinados durante o procedimento fiscal os seguintes elementos:
contabilidade, notas fiscais, GFIP, GPS e planilhas (notas fiscais e contábeis)
apresentadas pela empresa e referentes à comercialização da produção.
Impugnação:
A autuada apresentou impugnação na qual formula os seguintes argumentos:
A contribuição ao SENAR não representa contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, vez que se presta ao custeio de atividades que
revertem em benefício da população em geral.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720128/2017-28
3
Não há como desvincular a contribuição ao SENAR da decisão judicial proferida
nos autos do processo 2015.03.00.023008-0 que decretou a suspensão das
contribuições sobre a produção rural previstas no artigo 22-A da Lei 10.256/2001
quando verificada a exportação por meio de tradings (empresas comerciais
exportadoras). Assim, deve ser suspensa qualquer cobrança até o julgamento
definitivo da demanda judicial.
Argui a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos dispositivos contidos na Instrução
Normativa SRP 03/2005 e Instrução Normativa RFB 971/2009 que contemplam a
tributação das operações realizadas com o mercado exterior por intermédio de
tradings.
A fiscalização aplicou multa de mora e multa de ofício, sem considerar a decisão
judicial favorável à empresa, que a desobriga de qualquer recolhimento,
infringindo assim, o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430/96. Por tal razão, requer
a exclusão das multas aplicadas.
Ao final, requer o acolhimento de suas razões e a intimação da data do
julgamento, como corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório,
para apresentação de memorial da defesa.
Saneamento:
Conforme fl. 161, a autuada foi intimada a regularizar a impugnação apresentada,
vez que esta peça não se encontrava devidamente assinada.
A autuada sanou a irregularidade apontada apresentando nova impugnação,
devidamente assinada.
A DRJ deliberou (fls. 192-195) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO. SENAR. NÃO ABRANGÊNCIA.
Por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, a contribuição ao SENAR não está abrangida pela imunidade prevista
no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 23/10/2017 (fls. 200),
apresentou recurso voluntário (fls. 203-229), em 17/11/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720128/2017-28
4
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição ao SENAR sobre
exportações de produção rural realizadas por intermédio de tradings.
Preliminarmente, argumenta a recorrente, em síntese, que a cobrança não é
devida, uma vez que não seria possível desvincular a contribuição ao SENAR da decisão judicial
proferida nos autos do processo 2015.03.00.023008-0 que decretou a suspensão das
contribuições sobre a produção rural previstas no artigo 22-A da Lei 10.256/2001 quando
verificada a exportação por meio de tradings (empresas comerciais exportadoras). Assim, deve ser
suspensa qualquer cobrança até o julgamento definitivo da demanda judicial.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre a matéria:
A autuada menciona a existência de ação judicial na qual foi suspensa a
exigibilidade das contribuições sobre a produção rural previstas no artigo 22-A da
Lei 10.256/2001 quando a exportação se der por meio de tradings.
No entanto, não lhe assiste razão quando alega que o presente lançamento não
pode ser desvinculado da decisão proferida em tal ação judicial, vez que referida
ação se limita às contribuições previdenciárias, enquanto o presente processo
administrativo é composto pelo lançamento da contribuição destinada ao SENAR,
não se tratando, portanto, das mesmas contribuições.
Estando de acordo com as razões acima, não identifico motivos suficientes para
afastar a decisão recorrida a este respeito.
Em relação ao mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão
de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
[...] não há que se falar no afastamento dos acréscimos legais (juros de mora e
multa de ofício) em virtude de suposta decisão judicial favorável ao sujeito
passivo e, ainda que houvesse decisão favorável ao sujeito passivo aplicável à
contribuição devida ao SENAR, cabe esclarecer que, com relação aos juros de
mora (e não multa de mora, conforme alegado pela autuada), os mesmos só
deixam de ser devidos quando efetivado o depósito do montante integral,
segundo entendimento consolidado na Súmula CARF 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720128/2017-28
5
A autuada também argui a inconstitucionalidade e a ilegalidade das normas que
dispõem no sentido de que as exportações realizadas por intermédio de tradings
não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição
Federal (Instrução Normativa SRP 03/2005 e Instrução Normativa RFB 971/2009).
Contudo, embora exista norma expressa esclarecendo que as contribuições
previdenciárias sobre as exportações realizadas dessa maneira não são alcançadas
por tal imunidade (artigo 170, § 1o da Instrução Normativa RFB 971/2009), há que
se considerar que a presente autuação não leva em conta o fato de que as
exportações foram realizadas por intermédio de tradings companies, mas sim de
que a contribuição ao SENAR não é objeto da referida imunidade, conforme
dispõe o § 3o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB 971/2009:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo
sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do
disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
(...) § 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Assim, independentemente da maneira como se deram as exportações realizadas
pela autuada (com a intermediação de tradings ou não), fato é que, por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, a
contribuição ao SENAR não é alcançada pela pretendida imunidade.
Por fim, quanto ao argumento de que a contribuição ao SENAR não representa
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, tal alegação
afronta o texto normativo anteriormente transcrito. O § 3o do artigo 170 da IN
RFB 971/2009 representa norma vigente, não cabendo à Administração Pública
deixar de aplicá-la. Toda atividade administrativa passa-se na esfera infra-legal e
as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de
presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está
limitada a afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do
ordenamento jurídico, nos termos dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de
agosto de 2007(publicada no DOU 24/08/2007) em seu artigo 18 e no Decreto
70.235/72, artigo 26-A, introduzido pela Medida Provisória 449/2008.
Em relação aos argumentos acerca da inconstitucionalidade da cobrança, deve-se
aplicar a Súmula CARF n.o 2, que veda a sua apreciação por este órgão:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.507 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720128/2017-28
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 241
DF CARF MF
Original